Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702924-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVERCINO BARBOSA DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE GIVALDO CORREIA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AVERCINO BARBOSA DA SILVA em face da sentença (ID 39913482) prolatada pela 1a Vara Cível de Ceilândia/DF. Por ocasião da sentença, o juízo de origem indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerida pelo réu, ora agravante. Verifica-se que, em suas razões recursais, o apelante requereu novamente lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No entanto, deixou de juntar aos autos qualquer documento comprobatório a embasar o pedido. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos documentos aptos a comprovar seus rendimentos, como cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora